Tribunal: TJPA
Processo: 0002793-63.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0002793-63.2019.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:

VITOR MATEUS VAZ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. OBSERVÂNCIA DAS FASES DE APLICAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
VITOR MATEUS VAZ
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 172 (cento e setenta e dois) dias-multa pela prática dos crime tipificados nos arts. 157, §2º, inciso II (roubo qualificado pelo concurso de pessoas) - por duas vezes e, 244-B do ECA (corrupção de menor) - por duas vezes, praticados em concurso formal e material.

Noticia a peça acusatória que no dia 20 de março de 2019, por volta de 21h, o denunciado em companhia de dois menores, que mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de terçado, duas facas e um simulacro de arma de fogo, adentraram na Escola Municipal Padre Gabriel Bulgarelli e subtraíram diversos objetos dos alunos. Em seguida empreenderam fuga.

O denunciado foi preso em flagrante e os menores apreendidos na posse da res furtiva.

O réu foi denunciado nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, inciso II, 70 do CP e 244-B do ECA.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada procedente e o réu condenado tipificados nos arts. 157, §2º, inciso II (roubo qualificado pelo concurso de pessoas) - por duas vezes e, 244-B do ECA (corrupção de menor) - por duas vezes, praticados em concurso formal e material (fl. 72 verso).

Apelou pleiteando a modificação do
quantum
da pena aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Insurge o apelante contra o
quantum
das penas aplicadas.

O magistrado
a quo
de forma, escorreita e fundamentada, aplicou a sanção-inicial, referente ao crime de roubo qualificado, de maneira razoável e proporcional, valorando como desfavorável a culpabilidade (intensa) e as circunstancias do crime, aplicando a pena-inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da confissão e ser o apelante menor de vinte e um anos na data do fato, reduzindo-a para o patamar mínimo, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Em razão da qualificadora do concurso de pessoas, aumentou a pena, no mínimo, 1/3.

Por ter sido praticado em concurso formal aumentou no patamar mínimo, 1/6 (art. 70 do CP). Ficando a pena em definitivo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 172 (cento e setenta e dois) dias-multa pela prática do crime de roubo qualificado praticado em concurso de pessoas, art. 157, §2º, inciso II, do CP (fls. 82/83).

Em relação ao crime de corrupção de menores, art, 244-B do ECA, mais uma vez o magistrado
a quo
de maneira escorreita, fundamentada, razoável e proporcional valorou como favorável todas as circunstancias judiciais e aplicou a pena-base no mínimo legal (fl. 83), ou seja em 01 (um) ano.

Em razão da sumula 231 do STJ, não atenuou, pois as circunstancias atenuantes não podem conduzir as penas abaixo do mínimo legal.

Em razão da prática do crime em concurso material (02 crimes de corrupção de menor) o magistrado somou as penas e aplicou a sanção-penal final em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 172 (cento e setenta e dois) dias-multa.

Ressalto, como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (fl. 116),
verbis:

¿No momento da dosimetria da pena, a pena do crime de corrupção de menores fora fixada em um ano (01) de reclusão, e embora não mencionada explicitamente a regra do art. 69 do CP, constata-se a incidência na somatória das penas de roubo (06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão) e o corrupção de menores (02 anos de reclusão).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento para manter
in totum
a decisão guerreada. É o voto.
Belém, 22 de outubro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora